Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-37.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701646-37.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHEL KENEEL SANTANA SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, em sede de tutela de urgência antecipada antecedente pela qual se pretende a exibição de documentos (contrato de financiamento e extrato de parcelas pagas), indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não ter sido demonstrada a solicitação administrativa ao apelado e sua recusa a fornecer os documentos. Nos termos dos arts. 331 e 485, § 7o, ambos do CPC, faz-se necessário o exercício expresso de juízo de retratação por parte do douto Juízo de origem, o que não foi observado por ocasião do despacho de ID no 29654381. Ademais, consoante o § 1o do citado art. 331, do CPC, o réu deve ser citado para responder ao recurso, e não simplesmente intimado, como determinado no aludido despacho. Assim, baixem os autos em diligência, para fins do juízo de retratação e, caso mantida a sentença, para que seja feita a regular citação da parte apelada, previamente ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator